Tribunal: STF
Processo: ARE 1591563
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS — DNC. PORTARIA DNC N° 27/1996. LEI N° 9.048/1995. LEI N° 9.478/1997. LEI N° 9.847/1999. PRESCRIÇÃO TRIENAL. APLICAÇÃO DE MULTA BASEADA EM PORTARIA. MULTA ANULADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADIN. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. "Conforme já assente na doutrina e na jurisprudência, o ato discricionário pode ser controlado pelo Poder Judiciário, desde que respeitada a discricionariedade administrativa. O controle judicial os atos administrativos limita-se a estabelecer o delineamento jurídico do ato, avaliando-o sob prisma da legalidade, preservando, contudo, o mérito administrativo do ato" (A C 0036562-03.2015.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, SEXTA TURMA, e-DJF1 de 18/08/2017).
II. "não se configura a alagada inépcia da petição inicial, na medida em que é possível a formulação de pedido genérico em ação de indenização por danos morais, notadamente, quando da leitura da inicial ficam claros os fatos que deram origem ao alegado dano" (AC 0035695-96.2000.4.01.3800 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.123 de 27/11/2009).
III. O processo administrativo em nenhum momento ficou paralisado mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, não tendo se operado a prescrição trienal do o art. 1 0, § 1°, da Lei n° 9.873/1999.
IV "Não há que se falar em ilegitimidade da ANP para aplicar sanção administrativa em decorrência do descumprimento de normas atinentes à venda de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, por se tratar de matéria pertinente ao direito do consumidor, pois de acordo com o disposto no art. 8°, inciso XV, da Lei n° 9.478/1997, incumbe à ANP fiscalizar diretamente ou por convênio atividades relacionadas ao abastecimento nacional de combustíveis, incluída a revenda de GLP, o que se coaduna com o parágrafo único do art. 56, do CDC. Precedentes." (AC 0006806-56.2009.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, eDJF1 de 11/04/2017).
V. No entanto, o Auto de infração n° 033597, fls. 35/36, foi lavrado pelo antigo Departamento Nacional de Combustíveis — DNC, em função de ter a autora cometido várias infrações, tais como: "1 — encontrar-se a gaiola de armazenamento em via pública; não exibir placa indicando a classe de armazenamento; não exibir placas com os dizeres: "PERIGO — INFLAMÁVEL" e "É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE FOGO E DE QUAISQUER INSTRUMENTOS QUE PRODUZAM FAÍSCAS"; não possuir extintor de incêndio; não possuir líquido e material necessário para teste de vazamento de GLP; não observar o disposto na DNC n° 27/96 e a conservação de segurança prevista nesta mesma portaria; 2 — não apresentar escriturado o MCMM; 3 — não possuir balança; 4— comercializar botijões P113, ao preço de R$8,00 (oito reais), quando o correto seria de R$7,72 (sete reais e setenta e dois centavos)." (Decisão Administrativa fls. 97/101 — destaques do original). Quanto aos dispositivos legais infringidos, estão arrolados o "item III, alínea "i", do inciso I, letras "a", "h" e "d", do item II do artigo 6° e parágrafo único do art. 7° da Portaria n° 27/96; artigo 5° da Portaria CNP/DIFIS n° 395/82; artigo 2° da Portaria n° 008/92 e artigo 1° da Lei n° 9.048/95; artigo 1° da Portaria Interministerial n° 54/98" (Decisão Administrativa fls. 97/101).
VI. Extrai-se dos autos que quando da autuação, ocorrida aos 16.7.1998, ainda não havia sido editada a Lei 9.847/1999, que trata da fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis e estabelece as respectivas sanções administrativas, dentre elas as multas. A penalidade impugnada estaria sustentada, em sua maior parte,apenas em legislação infralegal (Portaria DNC n° 27/1996 e outras), sendo que as penalidades estariam previstas no Decreto n° 1.021/1993 (art. 8° da Portaria DNC n° 27/1996). Não obstante, em que pese a orientação mais benéfica, o fato é que as infrações descritas em Portarias não podem prevalecer, em face da violação ao princípio da legalidade e da reserva legal. Observo que o Auto de Infração, em parte, tem como lastro a Portaria DNC n° 27/1996, a Portaria CNP/DIFIS n° 395/82; artigo 2° da Portaria n° 008/1992 e a Portaria Interministerial n° 54/98, e, embora seja posterior ao advento da MP 1690-1, de 29.6.1998, este não é seu fundamento legal. Precedentes: AGRAC 0013463-87.2004.4.01.3400/DF, Rel. JUIZ FEDERAL MARCIO BARBOSA MAIA, 4 8TURMA SUPLEMENTAR, eDJF1 p.111 de 27/02/2013; AC 0055308- 90.1999.4.01.0000/DF, ReL DESEMBARGADOR FEDERAL LEOMAR BARROS AMORIM DE SOUSA, ReLConv. JUIZ FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO (CONV.), OITAVA TURMA, DJ p.141 de 14/12/2007; AC 0000977- 07.2003.4.01.3400/DF, ReL DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.212 de 10/07/2013.
VII. Por outro lado, a infração prevista no art. 10da Lei n° 9.048/1995, referente à ausência de balança para aferição do peso real do produto, tem previsão de sanção com base no art. 56 da Lei n° 8.078/1990, mas a multa foi fixada com base no mínimo previsto no art. 3°, XVIII, da Lei n° 9.847/1999, que não tinha correspondente na MP n° 1.690-1 de 29.6.1998, vigente à época da autuação. Portanto, esta multa também não tem como subsistir, posto que !astreada de início na Portaria DNC n° 27/1996 e no Decreto n° 1.021/1993 (fl. 55), devendo ser anulada.
VIII. A jurisprudência do STJ é "firme no sentido da desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de comprovação do dano moral, que,clecorre do próprio fato da inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, operandose In re ipsa' (AGARESP 201201005515, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE de 18/12/2012). Assim, a inscrição indevida do nome da parte autora no CADIN em 14.6.2006 (fi. 344), em razão do débito referente à multa cobrada, configura dano moral, suscetível de indenização. Precedente: Numeração única: AC 0039924-59.2010.4.01.3700/MA; APELAÇÃO CIVEL. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA Convocado JUIZ FEDERAL RONALDO CASTRO DESTÉRRO E SILVA (CONV.). órgão: SÉTIMA TURMA. Publicação: 23/05/2014 e-DJF1 P. 549. Data Decisão: 13/05/2014, apud AC 0007641- 21.2012.4.01.3600/MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 de 17/03/2017). Embora certo que a condenação por dano moral não deve ser fixada em valor excessivo, gerando enriquecimento sem causa, não pode, entretanto, ser arbitrada em valor irrisório, incapaz de propiciar reparação do dano sofrido e de inibir o causador do dano a futuras práticas da mesma espécie. Portanto, fixo a indenização por dano moral em R$10.000,00 (dez mil reais), com juros, e correção monetária, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal e Súmulas n°54 e 362 do STJ.
IX. Apelação provida. Sentença reformada. Procedência dos pedidos para anular a penalidade imposta à autora e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral, fixada em R$10.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais, em reembolso, e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 87, parágrafo único, inciso II da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente